Tribunal: TJDFT
Processo: 0705175-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0705175-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLA BORGES DE ARAUJO AGRAVADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A., PARANA BANCO S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO PAN S.A, BANCO J. SAFRA S.A, BANCO BMG SA, AGIPLAN FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BANCO VOTORANTIM S.A., COLEGIO IDEAL LTDA, SOCEB - ASSOCIACAO CULTURAL EVANGELICA DE BRASILIA, SEB SISTEMA EDUCACIONAL BRASILEIRO LTDA, UNIAO NORTE BRASILEIRA DE EDUCACAO E CULTURA, BANCO BV S.A., ALPHA PLANEJAMENTO FINANCEIRO LTDA, AGUIA - CREDITO E COBRANCA EXTRAJUDICIAL LTDA - ME, ARUBA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - EPP, RONAN AMARAL TOLEDO FILHO, VALOR GESTAO DE ATIVOS, COBRANCAS E SERVICOS LTDA, PAULA FRANCINETE DE MORAES LEITE, SABEMI SEGURADORA SA, R M SOLUCOES SERVICOS DE COBRANCAS LTDA - ME, CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CARLA BORGES DE ARAUJO, contra decisão da 2a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da ação de repactuação de dívidas por superendividamento ajuizada em desfavor de BANCO ITAÚ CONSIGNADO e outros, que indeferiu o pedido de urgência. Em suas razões (ID 55758390), a agravante alega que: 1) é servidora pública e aufere valor bruto de R$16.858,17; 2) mas depois dos descontos de empréstimos consignados e depósitos judiciais, aufere renda líquida de R$ 5.518,00, dos quais são descontados mais R$ 2.621; 3) lhe resta apenas R$ 2.897,00; 4) possui um valor total de R$ 238.283,00 como atrasado; 5) responde pelas despesas de seus dois filhos; 6) sua renda efetiva é menor que três salários mínimos e configura a impossibilidade de arcar com as custas processuais e honorários sem comprometer a própria sobrevivência e a de sua família; 7) se encontra em situação de superendividamento; 8) os credores precisam exibir a documentação dos empréstimos e suspender o desconto de qualquer parcela até o julgamento da lide; 8) a antecipação visa somente a ciência da autora quanto aos valores dos contratos; 8) o plano de pagamento de credores deve ser apresentado em audiência de conciliação. Requer a concessão da gratuidade de justiça e, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão de qualquer parcela na conta corrente ou salário da agravante até o julgamento da lide. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Preparo não recolhido, diante do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Cabe, inicialmente, o exame do pedido da justiça gratuita à agravante. A agravante afirma que está em situação de superendividamento e que não tem condições de arcar com as custas processuais sem o prejuízo de sua subsistência e da sua família. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência não implica a concessão indiscriminada do benefício. Este deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). Para a concessão do benefício, o juiz não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise da possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário. Na hipótese, não estão presentes os requisitos para a obtenção do benefício. O contracheque do mês de janeiro de 2024 demonstra que a agravante é analista em infraestrutura de transportes. Recebe salário bruto de R$ 16.858,17 e líquido de R$ 5.518,06, após descontos obrigatórios, de diversos empréstimos e de decisões judiciais (ID 186492126, autos de origem). O recebimento da referida quantia é incompatível com a concessão da gratuidade de justiça. Tal conclusão não é descaracterizada pelo fato de haver dívidas em nome da agravante. Ressalte-se que o recorrente não apresentou extratos para comprovação de sua movimentação financeira em conta bancária. INDEFIRO a gratuidade de justiça. Intime-se a agravante para, no prazo de 5 dias, realizar o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso (art. 101, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC). Brasília-DF, 21 de fevereiro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator